Tribunal: TJSP
Processo: 2291678-49.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal – Conversão do flagrante em prisão preventiva, já mantida para um dos acusados – Insurgência contra a prisão preventiva do paciente – Mera reiteração de impetração idêntica e já denegada pela 12a Câmara Criminal

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal – Conversão do flagrante em prisão preventiva, já mantida para um dos acusados – Insurgência contra a prisão preventiva do paciente – Mera reiteração de impetração idêntica e já denegada pela 12a Câmara Criminal – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.